Tribunal: TJMT
Processo: 1000618-86.2017.8.11.0021
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000618-86.2017.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDIA REGINA SOUSA DOS SANTOS - CPF: 920.252.771-72 (RECORRENTE), MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (REPRESENTANTE), DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - CPF: 005.717.021-55 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), GUILHERME LEITE RODRIGUES - CPF: 026.230.511-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECLAMADO MUNICÍPIO DE CANARANA RECONHECIDA DE OFÍCIO – CONSELHEIRA TUTELAR – FURTO DE MOTOCICLETA NO INTERIOR DO CONSELHO TUTELAR POR MENOR SOB CUTÓDIA DO ESTADO
– RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DOS ENTES PÚBLICOS – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO
- DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 130299698), que julgou
improcedente
nos termos do art. no art. 487, I, do Código de Processo Civil
.

Em argumento recursal, a recorrente alega que é fato incontroverso o furto e queimada da motocicleta pertencente à ela, evidenciando a ocorrência de danos materiais e morais requerendo o seu
arbitramento.

Os recorridos Município de Água Boa e Estado de Mato Grosso apresentaram contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, reconheço de ofício a ilegitimidade passiva do Município de Canarana-MT, pois não possui ligação com os fatos narrados, eis que o furto objeto da ação ocorreu no Município de Água Boa-MT.

Insta ressaltar que a ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, devendo ser examinada até mesmo
de ofício
, consoante dispõe o § 3o, do artigo 485, do CPC. A propósito:

RECURSO INOMINADO – INSURGÊNCIA DA ESTADO– AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL – INOBSERVÂNCIA DO JUÍZO A QUO DA AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO –
ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE AUTORIZA O JULGAMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE ALEGAÇÃO PELAS PARTES
– SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO PARA JULGAR EXTINTO O FEITO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-MT. Recurso Inominado no 8010687-24.2015.8.11.0055. Relatora: Dra. Patrícia Ceni. Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2018, Publicado no DJE 10/12/2018). Destaquei.

Segundo consta na petição inicial, a autora alega que era Conselheira Tutelar em Água Boa-MT e, em razão do exercício de sua profissão, foi vítima de furto. Relatou que o adolescente João Vitor César foi o responsável pelo ato infracional análogo ao furto de sua motocicleta enquanto ela estava estacionada no pátio do Conselho Tutelar.

Aduz que, embora a motocicleta tenha sido localizada, ela estava totalmente queimada e, portanto, sem possibilidade de uso.

A parte autora esclareceu que o adolescente João Vitor César morava em Canarana-MT, quando fugiu de casa e foi acolhido na cidade de Água Boa-MT, porque estava em situação de risco.

Informa que em razão de o adolescente João ser usuário de drogas, foi determinada a sua internação para tratamento. Entretanto, o que ocorreu foi à determinação de que o protegido ficasse isolado em um hotel na cidade de Água Boa, MT, sob a responsabilidade da autora da ação e de Daniel, outro conselheiro tutelar. Sustenta que em razão dos fatos narrados teria sofrido abalo moral.

Assim, alegou a demandante que o adolescente furtou sua motocicleta como forma de represália, o que fundamenta seu pedido de indenização.

O município de Canarana-MT, arguiu preliminarmente sua ilegitimidade passiva, em razão de o furto ter ocorrido em Água Boa, MT; bem como a ausência do dever de indenizar, por se tratar de ato omissivo do estado, com responsabilidade subjetiva.

O Estado do Mato Grosso compareceu ao feito arguindo, preliminarmente, nulidade da citação e ilegitimidade passiva, no mérito sustentou que a responsabilidade pelos atos do adolescente João é de seus genitores e não do estado, bem como que não foram praticados quaisquer atos por agentes do estado, não havendo nexo causal. Ainda, aduziu que não foi comprovado o abalo moral sofrido pela autora.

O MM. Juiz de Direito julgou
improcedente
a pretensão inicial, sob o seguinte fundamento:

“ (...) Também não restou evidenciado que, ainda que o adolescente tenha sido efetivamente quem praticou o ato infracional, o incêndio foi causado por ato seu. Houve confissão do adolescente apenas com relação ao furto.

Muito pouco se falou a respeito do incêndio que atingiu a moto, que foi o que efetivamente tornou o bem imprestável. Não há nos autos informações que esclareçam se a moto pegou fogo porque estava escondida no mato ou se atearam fogo no bem.

Vale destacar que, intimada para apresentar as provas que pretendia produzir, a autora se limitou a requerer o julgamento antecipado do feito, não havendo que se falar, portanto, em cerceamento de defesa.

Outrossim, consta dos autos que a chave da moto teria sido deixada na ignição (id 8020200, p. 7). Posteriormente tal informação foi modificada para apontar que a chave estava sobre a mesa de trabalho da conselheira. Em ambos os casos é possível observar que houve uma culpa da vítima na ação, eis que deixou a chave da moto em local de fácil acesso (seja na ignição, seja em sua mesa de trabalho, cujas condições de acesso não foram esclarecidas nos autos).

De acordo com o art. 945, do Código Civil, a culpa concorrente da vítima influencia no quatum a ser fixado à título de indenização. Além disso, o entendimento predominante é de que a culpa exclusiva da vítima afasta o nexo causal e, portanto, o dever de indenizar (REsp 1762224, STJ).

Os documentos carreados aos autos apenas demonstram que o infante João Vitor era acompanhado pelo Estado-juiz porque se encontrava em situação de risco. Evidencia-se que vários conselheiros tutelares acompanharam o caso, assim como vários profissionais da prefeitura e de suas redes de atendimento.

Não consta dos autos qualquer documento que comprove algum atrito pessoal entre a autora e o adolescente que pudesse justificar a ação do protegido. O registro de boletim de ocorrência, documento que é redigido com base nas declarações do denunciante, não fazem, por si só, provas contra o adolescente.

Nem mesmo o valor de indenização pretendido pela moto – R$ 11.593,93 – foi comprovado. A nota fiscal do produto aponta que foi pago o montante de R$ 9.983,00. Não foi juntado aos autos o comprovante de pagamento do valor maior. (...)”

Pois bem,
no caso em análise, não há se falar em ausência de responsabilidade pelos reclamados, uma vez que
os
entes públicos municipal e estadual são responsáveis por menor que se encontrava sob sua custódia,

no sentido de não trazer riscos a população em geral.

Primeiro porque, conforme os autos de Ação para Aplicação de Medida de Proteção c/c Regularização da Medida Protetiva de Acolhimento Institucional Aplicada pelo Conselho Tutelar de código 109207, no. único 1981-62.2016.811.0021, que tramita na 1a Vara Cível desta Comarca, o MP propôs a demanda em face da genitora do então a época menor de idade JOÃO VITOR CESAR, a Sra. ELIZANGELA PEREIRA CESAR, em razão do menor JOÃO VITOR CESAR estar em situação de total abandono, perambulando pelas rurais desta cidade, sem local para permanecer e por ser usuário de drogas. (id. 130298749).

Demonstrou-se que o infante é usuário de drogas
, e que tinha solicitado auxilio junto a Promotoria de Justiça de Canarana-MT visando obter tratamento de internação e desintoxicação, que ensejou a propositura da ação de código 54437, em que o Ministério Público solicitou que fosse promovida a inclusão do menor no Cadastro Judicial da Infância e Juventude de informações sobre crianças e adolescentes em regime de acolhimento familiar e institucional.

Contudo, comprova-se dos referidos autos, que o menor ficou ao encargo do Conselho Tutelar, onde foi autorizado judicialmente que o menor ficasse no Hotel Palhoça, e os Conselheiros Daniel e Cláudia, ora recorrente deveriam monitorar o menor infrator durante o final de semana.

Dessa forma verifica-se que, a responsabilidade dos reclamados de plano já se evidencia posto que na presente situação deveria ter sido providenciada uma unidade de internação de dependentes de entorpecentes, ou ao menos assegurado que o menor fosse acompanhado por autoridades competentes para manter a segurança da população.

É certo que no Boletim de Ocorrência juntado no id. n. 130299661, noticiado pela autoridade policial, restou comprovado que o menor infrator que encontrava-se sob a custódia do Estado e do

Conselho Tutelar de Água Boa-MT foi o responsável pelo furto da motocicleta de propriedade da autora, vejamos:

“(...) encontramos o suspeito João e Vitor em sua residência provisória, o Hotel Palhoça, e deslocamos para o local informando onde poderia se encontrar a Biz, ao chegar nas proximidades
o suspeito João Vitor nos levou ao local exato onde se encontrava a moto, porém a mesma se encontrava toda queimada
, devido ao incêndio que ocorreu na mata dias atrás. Ao perguntar como ele fez o furto da biz,
João Vitor disse que foi até o Conselho Tutelar dessa cidade e viu a chave em cima da mesa da conselheira, pegou a chave ligou a moto e foi embora, escondeu posteriormente com a ajuda do suspeito Igor na mata indicada.
(...)”

Ainda, observa-se que a reclamante é funcionária do Conselho Tutelar de Agua Boa-MT, bem como que seu automóvel foi furtado dentro do pátio do referido órgão, tendo o menor infrator furtado as chaves dentro do estabelecimento, na mesa da reclamante, o que demonstra total falta de segurança e omissão dos entes públicos responsáveis.

O menor infrator em seu depoimento, juntado no id. 130299695 fls. 16/18, confirmou a versão narrada pela autoridade policial, afirmando que foi ele quem furtou o veículo objeto da ação, conforme segue trecho do depoimento:

“
Que não se lembra a data exata, porém se lembra de ter ido ao Conselho Tutelar desta cidade na semana passada e não havia ninguém no local; Que a porta estava aberta e havia tres motocicletas paradas na frente do local; Que encontrou uma chave de motocicleta sobre a mesa; Que imaginou que a chave seria da motocicleta Honda Bis cor Brnca; Que testou e a chave era realmente da motocicleta Honda Bis, Que a Honda Bis estava com um capacete também sobre ela; Que furtou tal veículo e escondeu em um matagal no bairro Universitário, nesta cidade (...)”

Dessa forma
verifica-se que Administração Pública Municipal, em sua atividade normal, tem o dever de zelar pela segurança e proteção dos cidadãos, principalmente em se tratando de menor sob sua custódia.

Em relação à

responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso e do Município de Água Boa, por omiss
ã
o, tem-se que
é
subjetiva, mostrando-se imprescind
í
vel a demonstra
çã
o de uma conduta dolosa ou culposa, por parte do agente público, do dano suportado pela vítima e do nexo de causalidade entre a ausência ou a má prestação do serviço e o evento danoso.

Nesse sentido, “
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que se aplica a teoria da responsabilidade subjetiva nos casos de ato omissivo estatal.

(STJ, AgRg no AREsp 243.494/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 19/02/2013)
”

Diante dos fatos narrados nestes autos e da prova documental produzida, a meu ver, restou demonstrado o nexo causal entre o dano e a conduta omissiva dos entes públicos reclamados.

Dessa forma, resta mais que comprovado que o ente público municipal e estadual são responsáveis pela segurança da população como um todo, e principalmente da funcionária do Conselho Tutelar que teve seu veículo furtado dentro do órgão público por menor sob custódia do Estado.

Neste caso, claramente demonstrada a responsabilidade civil subjetiva do entes públicos reclamados, pela omissão de seus agentes na custódia do menor infrator, bem como na segurança da população, sendo comprovada a ocorrência do furto nas dependências do Conselho Tutelar
.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS –
FURTO DE VEÍCULO NO INTERIOR DO PÁTIO DO DETRAN – RESPONSABILIDADE CIVIL - CONFIGURADA – DANO MATERIAL – CONFIGURADO
– VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória atinentes aos danos materiais.
(Recurso Inominado no

1000429-84.2016.8.11.0008. Relator: Dr. Sebastiao de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, Julgado em 09/03/2018, Publicado no DJE 12/03/2018).

Registre-se que “
a responsabilidade civil do Estado, com base no risco administrativo, que admite pesquisa em torno da culpa do particular, para o fim de abrandar ou mesmo excluir a responsabilidade estatal, ocorre, em síntese, diante dos seguintes requisitos: a) do dano; b) da ação administrativa; e c) desde que haja nexo causal entre o dano e a ação administrativa. A consideração no sentido da licitude da ação administrativa é irrelevante, pois o que interessa é isto: sofrendo o particular um prejuízo, em razão da atuação estatal, regular ou irregular, no interesse da coletividade, é devida a indenização, que se assenta no princípio da igualdade dos ônus e encargos sociais
” (Cahali. Yussef Said. Responsabilidade Civil do Estado, 3a edição, Ed. RT, pág. 40 e 44).

Ainda, no que tange
à
responsabilidade da parte recorrida, o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal preceitua:

Art. 37. A administração pública direta e indireta, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.

Assim dispõe o Código Civil:

Art. 186: Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927: Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Assim, evidenciado o nexo causal entre a conduta praticada pelos recorridos (omissão culposa) e o dano experimentado pela recorrente, caracterizado está o dever de indenizar.

Dessa forma, uma vez demonstrado que a motocicleta da parte autora fora furtada e queimada, resta demonstrado o dano material sofrido pela mesma, determinando que os reclamado realizem o pagamento do valor de R$ 9.983,00 (nove mil, novecentos e oitenta e três reais reais) a título de danos materiais, devidamente comprovados no id. 130298744.

Além disso,
não há se falar em inocorrência de danos morais, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão da subtração de sua motocicleta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de
danos morais,
que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para condenar os reclamados
ao pagamento do valor de R$ 9.983,00 (nove mil, novecentos e oitenta e três reais) a título de danos materiais, a
crescida de atualização monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como
ao pagamento em favor da recorrente/reclamante da quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais,
corrigida monetariamente pelo INPC, a partir desta decisão, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022